Tribunal: CARF
Processo: 10580.721371/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721371/2020-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.078 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
CENTRAL DE FRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 06.01.2020, e-fls. 11-12:
DADOS DA MATRIZ:
CNPJ: 03.092.840/0001-10
NOME EMPRESARIAL: CENTRAL DE FRIOS LTDA.
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 06/01/2020
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721371/2020-51
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721371/2020-51

DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 14/04/1999
Com fundamento no parágrafo 6° do artigo 16 da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de optar
pelo Simples Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) situação(ões):
Estabelecimento CNPJ: 03.092.840/0001-10
- Débitos inscritos em Dívida Ativa da União (Procuradoria—Geral da Fazenda
Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Débitos Fazendários
1) Débito - Código da receita : 8822
Nome do tributo: SIMPLES
Número do processo: 10580452413200488
Número da inscrição: 5041900008851
Data da inscrição: 15/02/2019
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicilio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considera-se feita a
intimação no dia em que o sujeito passivo consultar a mensagem disponibilizada em
seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Se a consulta se
der em dia não útil, a comunicação será considerada realizada no primeiro dia útil
seguinte. A consulta deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data da disponibilização deste Termo no Portal do Simples Nacional, sob pena de ser
considerada realizada na data de encerramento desse prazo.
(Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 16, § 12-13,
incisos IV e V, § 1°-C)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma DRJ/07 no 107-002.014, de 24.09.2020, e-fls. 33-39:
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITO INSCRITO.
REGULARIZAÇÃO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 19.10.2020, e-fl. 41, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.11.2020, e-fls. 44-45, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721371/2020-51

[...] vem, perante V. Sa., requerer seja informado ao processo administrativo
acima citado o comprovante de adesão a negociação junto a Procuradoria Regional da
Fazenda Nacional — recibo número 0000000202331071054 — referente a
parcelamento de dívida estando portanto a exigibilidade da dívida suspensa.
No que concerne ao pedido conclui que:
Central de Frios Ltda. reitera o pedido de sustação da exclusão ao Simples
Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal .
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721371/2020-51

na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado em 06.01.2020, e-fls. 11-12.
De acordo com o Despacho no 429/2020/ECOJ/SRRF 5a RF, de 16 de Abril de
2020, e-fls. 27-28:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721371/2020-51

Trata-se de análise solicitada pela SIMPLMEI-EBENF-05aRF-VR a esta
ECOJ/SRRF05aRF, através do Despacho de Encaminhamento anexo às fls. 22, acerca
da validade e abrangência da ação judicial em epígrafe, citada pelo requerente na
impugnação por este anexa às fls. 03-07. Na referida ação, discute a existência de
valor residual de crédito tributário objeto de parcelamento especial e que lhe causou a
exclusão do Simples Nacional, sendo que entende, conforme exposto na referida
impugnação, estar o referido crédito suspenso no que se refere à sua exigibilidade, em
função do simples ajuizamento da ação ordinária em análise.
Era que o que cabia relatar. Passa-se à análise solicitada.
2. Conforme pode ser visto no extrato da movimentação do processo judicial
aqui em análise (fls. 23-24), não há, até o presente momento, nenhuma decisão
prolatada no âmbito do mesmo. Inclusive, conforme despacho anexo às fls. 25, o juízo
do feito reservou-se à análise do pedido de tutela de urgência após o prazo de
contestação.
3.
Registre-se
que
também
não
foram
encontrados
depósitos
judiciais/extrajudiciais efetuados pelo contribuinte, conforme extrato do SIEF anexo
às fls. 26.
4. Desse modo, diferentemente do que fora afirmado pelo contribuinte em sua
impugnação, anexa às fls. 03-07, o crédito vergastado nos presentes autos não está
amparado por nenhuma das causas de suspensão da exigibilidade, previstas no artigo
151 do Código Tributário Nacional, encontrando-se, portanto, devedor.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Ainda no relatório de Informações de Apoio para Emissão de Certidão emitido
pela PGFN em 11.03.2020, e-fl. 21, consta que o débito objeto de exclusão da sistemática
encontrava-se “ativa em cobrança”. Somente no demonstrativo emitido em 29.07.2020 registra a
suspensão da sua exigibilidade por parcelamento, e-fl. 31.
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal, fato não
evidenciado nos presentes autos, e-fl. 21. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não
pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/07 no 107-002.014, de 24.09.2020, e-fls. 33-
39, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
11 Trata-se de ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional (nosso
item 1).
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721371/2020-51

12 A causa do indeferimento foi a existência de débito inscrito em Dívida Ativa
da União, cuja exigibilidade não estava suspensa (nosso item 1).
13 O interessado alega que a lei não prescreve o sobredito indeferimento.
14 O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se fundamenta
no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que
veda o ingresso no Simples Nacional àquele que possui débito, de exigibilidade não
suspensa, com o INSS e/ou com as Fazendas Públicas.
15 A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu
(art.12) o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional,
enumera as hipóteses de vedação ao ingresso e à permanência nessa sistemática.
16 E, entre tais hipóteses, vê-se a existência de débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não estiver suspensa (art.17, inciso V):
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional Art. 17. Não poderão recolher
os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a
empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
17 Diferentemente do que alega o interessado, trata-se de comando de lei, e,
ressalte-se, intitulado “Das Vedações ao Ingresso”.
18 A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional-CGSN regula o
indeferimento, mas, quem o determina é a lei.
19 Desse modo, a alegação do interessado é infundada.
20 Posto isso, tem-se que, para 2020, a opção pelo Simples Nacional pôde ser
feita até o último dia útil de janeiro – 31.01.2020 –, quando todas as pendências
impeditivas ao ingresso nessa sistemática deveriam ser regularizadas (Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional-CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, art. 6', §§
1' e 2', inciso I).
21 De plano, cabe observar que a inscrição em Dívida Ativa da União - DAU
está a cargo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a quem compete,
além da inscrição, a definição do rol de devedores, a cobrança, o parcelamento, a
execução, o ajuizamento e todos os demais assuntos à dívida inscrita relacionados. A
PGFN mantém o sistema SIDA, que reúne todas as ocorrências ligadas ao débito
inscrito.
22 O interessado alega que o débito está com a exigibilidade suspensa.
23 Todavia, a DRF que detém jurisdição sobre o domicílio tributário do
interessado informa que sobre o débito inscrito não recai nenhuma hipótese de
suspensão de exigibilidade (nosso item 8).
24 De fato, no relatório de “Informações de Apoio para Emissão de Certidão”,
emitido em 11.03.2020, a inscrição que deu causa ao indeferimento figura na situação
de “pendência” (e-fls. 21): [...].
25 Com relação ao pedido do interessado para que a opção seja deferida “até a
decisão administrativa definitiva da presente contestação” não pode ser acolhido, por
falta de previsão legal.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721371/2020-51

26 A contestação do indeferimento não tem efeito suspensivo, isto é, durante a
sua tramitação, a pessoa jurídica não é considerada optante pelo Simples Nacional.
27 O benefício da contestação é que, sobrevindo decisão administrativa
favorável ao interessado, ela produzirá efeitos retroativos à data da opção.
Conclusões
28 Conclui-se, assim, que não há informações de que, à data-limite de
31.01.2020, a inscrição que deu causa ao indeferimento estivesse com a sua
exigibilidade suspensa (nosso item 24).
29 Diante disso, a Manifestação de Inconformidade deve ser julgada
improcedente, e o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional deve ser
mantido.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 56
DF CARF MF
Original